Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705603-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM RECORRIDOS: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PENSIONAMENTO MENSAL DOS MENORES. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CURSO. AUTORES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PARCELA ÍNFIMA. FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE: IMPRUDÊNCIA DO RÉU. VALOR DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. DIREITO A ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR. REDUÇÃO DE 1/3 CORRESPONDENTE AOS GASTOS PESSOAIS QUE A VÍTIMA TERIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUITATIVA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar-se em prescrição quanto ao pedido de pensionamento mensal dos autores menores, porquanto, sendo estes absolutamente incapazes, contra eles não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. 2. Embora a vítima não estivesse usando roupas refletivas ou sua bicicleta estivesse equipada com refletores, tais condições contribuíram de forma mínima para a ocorrência do acidente, que decorreu, precipuamente, da imprudência do réu, que, além de efetuar ultrapassagem arriscada, não desistiu desta ao ser confrontado com farol alto de carro vindo em direção contrária e ainda lançou o seu veículo para o acostamento da pista inversa, atingindo em cheio a vítima, que ali trafegava. Em outras palavras, significa dizer que, mesmo sem os equipamentos refletivos necessários, a vítima não teria vindo a óbito se o réu não tivesse efetuado a ultrapassagem arriscada e, via de consequência, não tivesse necessidade de arremessar seu automóvel para o acostamento. 3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza. 3.1. As circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral in re ipsa experimentado pelos parentes da vítima. A morte de um ente familiar querido, na qualidade de marido e pai dos autores, à toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade e gravidade do evento. 3.2. O valor dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 4. Admite-se a cumulação de benefício previdenciário com pensão decorrente de ilícito civil, porquanto ambos têm origens distintas. 4.1. A fixação do pensionamento mensal deve considerar o valor que a vítima destinaria para seu custeio próprio, o que se entende como sendo da ordem de 1/3 da renda auferida. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes. 5.1. No caso, os pedidos constantes da exordial foram julgados procedentes em sua quase totalidade, sendo excluído somente o pedido referente ao pagamento de tratamento psicológico/psiquiátrico aos autores. Além disso, os valores fixados se mostraram inferiores aos postulados na inicial e foi reconhecida parcela, ainda que ínfima, de culpabilidade da vítima pelo evento danoso. Nesse sentido, adequado o reconhecimento da sucumbência dos autores em 10% (dez por cento) e a do réu em 90% (noventa por cento). 6. Apelação cível CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, sob o argumento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante. Ressalta a existência de culpa concorrente da vítima e a capacidade econômica do causador do dano, que na época dos fatos era estudante, sem renda considerável, e hoje está na residência médica, proibido de receber salário que não seja a bolsa de estudos. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente interpretado de forma divergente atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021